Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010990-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), CAMERA AGROALIMENTOS S.A - CNPJ: 98.248.644/0006-02 (AGRAVANTE), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), FABIANA RIBEIRO MAGRO - CPF: 006.413.531-46 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - CPF: 469.189.221-49 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DI
REITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de habilitação de crédito, que (i) reconheceu o crédito no valor de R$ 3.111.737,16, atualizado até a data da decretação da falência (11.11.2016), e (
ii
) condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial, fixados em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária sobre o crédito habilitado deve incidir apenas até a data da decretação da falência ou até o efetivo pagamento; (
ii
) estabelecer se é legítima a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária não se confunde com juros, pois não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor da moeda, devendo incidir até o efetivo pagamento, conforme orientação do STJ e jurisprudência consolidada.

A limitação prevista no artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, refere-se à atualização para fins de habilitação no quadro geral de credores, não impedindo a incidência da correção monetária após a decretação da falência.

A vedação à cobrança de juros, prevista no artigo 124 da Lei nº 11.101/2005, não se estende à correção monetária, que visa apenas preservar o poder aquisitivo do crédito.

O administrador judicial atua como auxiliar do juízo, não sendo parte processual, e sua remuneração está restrita àquela prevista no artigo 24 da Lei nº 11.101/2005, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária incide sobre o crédito habilitado até a data do efetivo pagamento, não se tratando de acréscimo patrimonial, mas de recomposição do valor da moeda.

É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial, cuja remuneração é restrita àquela prevista no artigo 24 da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 9º, II, 24 e 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.344.112/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.04.2016,
DJe
11.04.2016; STJ, REsp nº 2.200.082/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0261400-81.2007.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2016,
DJe
02.05.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010990-79.2025.8.11.0000

CAMERA AGROALIMENTOS S.A
X
GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de
por CAMERA AGROALIMENTOS S.A
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos

da
H
abilitação de
C
rédito
n.
1044697-17.2022.8.11.0041
, manejada em face de
GRUPAL AGROINDUSTRIAL S
.
A
,
julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação, reconhecendo o crédito no valor de R$ 3.111.737,16, limitado à atualização até a data da decretação da falência (11
.
11
.
2016); e (
ii
) acolheu parcialmente embargos de declaração para condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial, fixados em 10% do proveito econômico.

Para tanto, a agravante aduz, e
m síntese, que

a correção monetária deve incidir até a data do efetivo pagamento, por se tratar de recomposição do valor da moeda e não de acréscimo patrimonial
.

Salienta que
é incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial, por
falta
de previsão legal.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
29
3692387
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, a controvérsia recursal circunscreve à análise dos seguintes pontos da decisão censurada: (i) possibilidade de incidência da correção monetária do crédito habilitado até o efetivo pagamento, e; (
ii
) a legitimidade da condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial.

Em relação a possibilidade de incidência de correção monetária sobre o crédito habilitado até a data do efetivo pagamento, o recurso merece provimento.

Com efeito, embora o artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 estabeleça que o valor do crédito deve ser atualizado até a data da decretação da falência para fins de habilitação no quadro geral de credores, e o artigo 124 do mesmo diploma legal vede a incidência de juros após a quebra, salvo se houver ativo suficiente para satisfazer todos os credores, tais dispositivos não afastam a incidência da correção monetária até a data do efetivo pagamento.

A propósito, vale transcrever os dispositivos mencionados:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7
º ,
§ 1
º ,
desta Lei deverá conter:

(...)

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

(...)

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Ocorre que, diferentemente dos juros, que representam acréscimo ao valor da dívida, a correção monetária constitui mero mecanismo de preservação do valor real do crédito, mediante recomposição da perda inflacionária sofrida pela moeda.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a

correção monetária incide até o efetivo pagamento, pois não se trata de vantagem ou incremento patrimonial, mas de recomposição do valor real da obrigação.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO PAGAMENTO. ARTS. 1º DA LEI Nº 6.899/91 E 26 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45. DISSÍDIO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A correção monetária não pode ser limitada à data da quebra e não se condiciona à suficiência do ativo, pois não configura acréscimo ao valor do débito, mas mera reposição do poder aquisitivo.

2. A limitação prevista no art. 26 do Decreto-lei nº 7.661/45 se refere apenas aos juros de mora e não sobre a incidência da correção monetária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.344.112/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/4/2016,
DJe
de 11/4/2016.)

Ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos – Contrato de empréstimo quitado em ação consignatória - Rés que não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do art. 333, II, do CPC - Responsabilidade do fornecedor passível de ser afastada nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC - Inocorrência de qualquer das situações de exclusão de responsabilidade - Falha na prestação de serviços - Dano moral presumido configurado - Indenização fixada em R$ 7.000,00, que não comporta redução – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FALÊNCIA – Os juros são devidos, até a data da quebra. Após a decretação da falência, somente serão pagos em conformidade com o artigo 124, da Lei nº 11.101/2005, ou seja, se o ativo da massa suportar. A correção monetária, como se sabe, não representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda. RECURSO DA RÉ MASSA FALIDA PONTUAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJSP; Apelação Cível 0261400-81.2007.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2016; Data de Registro: 02/05/2016)

Adiante, quanto a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o Administrador Judicial, por atuar como auxiliar do juízo, não faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais. Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, em recente julgado, o STJ reiterou que:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GAÚCHA. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO RESTRITA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 24 DA LEI N. 11.101/2005. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRS não encontram respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se hígido o decisum.

2. A intervenção do administrador judicial no bojo de impugnação de crédito parcialmente acolhida em sede de falência não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele, por se tratar de auxiliar do juízo, que atua como efetivo gestor da universalidade e em estrita colaboração com o magistrado e sob a fiscalização deste e do Comitê de Credores, percebendo remuneração prevista estritamente no art. 24 da Lei n. 11.101/2005.

3. Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 2.200.082/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Destarte, considerando que o Administrador Judicial não é parte processual, mas sim auxiliar do juízo que já percebe remuneração específica pelo desempenho de suas funções nos termos do artigo 24 da Lei nº 11.101/2005, não há que se falar em condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, devendo ser afastada tal imposição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a incidência de correção monetária sobre o crédito habilitado até o efetivo pagamento e, ainda, afastar a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025